Tribunal: STF
Processo: HC 58648
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO PROFERIDO SEM CONSIDERAR A DECISÃO DOS
JURADOS.
E NULO O ACÓRDÃO QUE, PROVENDO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
EXASPEROU A PENA DE RECLUSÃO, DESCONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE
ATENUANTES RECONHECIDAS PELOS JURADOS, EMBORA NÃO HOUVESSEM SIDO
QUESTIONADOS A RESPEITO DAS QUE LHES PARECESSEM APLICAVEIS AO CASO.
SE O TRIBUNAL "AD QUEM" NÃO PODIA (SÚMULA 160) OU NÃO ENTENDEU
CONVENIENTE ANULAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, DEFESO LHE ERA
MUTILAR AS RESPOSTAS DADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA AOS QUESITOS.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO EM PARTE.